Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. DESCUMPRIMENTO POR AGENTE ADMINISTRATIVO. COAÇÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. Habeas Corpus impetrado contra ato de autoridade judicial que, embora tenha revogado a prisão preventiva e expedido alvará de soltura, teve sua ordem descumprida por agente da polícia penal, resultando na manutenção indevida da custódia por mais de 48 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão após a revogação da preventiva e a expedição de alvará de soltura, diante da recusa administrativa em cumprir ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a manutenção dos requisitos legais do art. 312 do CPP, os quais foram expressamente afastados pela autoridade judicial.
4. A revogação da prisão e a expedição do alvará de soltura extinguem o título prisional, tornando ilegal qualquer manutenção da custódia sem novo mandado judicial.
5. A recusa da agente administrativa em cumprir o alvará, sob alegação de declínio de competência, configura interferência indevida na função jurisdicional.
6. A função da polícia penal limita-se à execução imediata das ordens judiciais, sendo vedada a interpretação ou juízo de valor sobre o mérito das decisões.
7. A manutenção da prisão, após a revogação judicial, configura coação ilegal, nos termos do art. 648, I, do CPP.
8. A invocação de declínio de competência não constitui motivo justo para obstar a soltura, sendo incompatível com o ordenamento jurídico vigente.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 648, I; Lei no 13.869/2019, art. 12, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.